Tribunal: TJDFT
Processo: 0753064-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. UNILATERAL. LEGITIMIDADE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
3. A Lei no 9.656/98, estabelece a impossibilidade de alteração unilateral no contrato, nos termos do artigo 35, §4o.
3.1. Necessária maior dilação probatória para aferir tanto a legitimidade das possíveis readequações contratuais. Contudo, considerando o tratamento contínuo que é submetido o agravado, nesse caso, necessário manter a decisão que determinou a continuidade da prestação de serviço.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.